Tribunal: STF
Processo: ARE 1102958
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Não configuração de usurpação de competência originária do STF, prevista no art. 102, I “r”, da Constituição. Legitimidade do Presidente do Tribunal de Justiça estadual para figurar em ação mandamental pela inclusão de serventia em lista de delegações vagas, em cumprimento da Resolução 80/2009 do CNJ. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.